Tribunal: TJDFT
Processo: 0717570-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela, interposto por VERÔNICA LOIANE DANTAS DE ANDRADE da decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo (processo n.o 0703870-83.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante/autora, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por VERÔNICA LOIANE DANTAS DE ANDRADE contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTIUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES). A autora relata a inscrição no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – área de especialização: Obras, Edificações e Urbanismo (Código 102), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o qual é regido pelo edital n. 1/2022 - ATUB, de 18 de novembro de 2022, e a banca examinadora é a IADES. Relata que a prova objetiva foi aplicada no dia 26/2/2023. Insurge-se contra o conteúdo cobrado nas questões n. 11, n. 26 e n. 29 do caderno de prova tipo A, ao argumento de que não constam no cronograma do edital do certame. Cita que não se aplica ao caso o Tema n. 485 do STF, pois diz respeito a compatibilidade do conteúdo cobrado e o previsto no edital. Em tutela de urgência, pede a concessão de a medida para “determinar aos Requeridos que atribuam à Requerente a pontuação correspondente à anulação das questões no 11, 26 e 29, da prova objetiva (Tipo A) do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área de Especialização: Obras, Edificações e Urbanismo (Código 102), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o qual é regido pelo Edital Concurso Público no 01/2022 - ATUB, de 18 de novembro de 2022, e, por conseguinte, corrijam a prova discursiva da Requerente, possibilitando-a a participar das próximas etapas do certame.” No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos para declarar a nulidade das questões n. 11, 26 e 29 da prova objetiva (tipo A) do referido concurso e atribuir a pontuação à autora definitivamente a fim de prosseguir nas próximas fases. Subsidiariamente, quanto às alegações acerca da questão 29, pede a anulação por erro grosseiro no item “E”, pois “água limpa” não é sinônimo de “água potável” e que, devido a isso, não pode ser apontado como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Também postula a gratuidade de justiça. Atribui à causa o valor de R$112.343,40 (cento e doze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). DECIDO. DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A autora pretende obter, liminarmente, a anulação das questões 11, 26 e 29 do caderno de prova “tipo A” do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área de Especialização: Obras, Edificações e Urbanismo (Código 102), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, regido pelo edital no 01/2022 - ATUB, de 18 de novembro de 2022. Argumenta que os itens cobrados nas referidas questões não têm previsão no edital 01/2022 e devem ser anuladas, a possibilitar a atribuição dos pontos à candidata, ora autora, e a correção da prova discursiva, bem como a participação nas demais fases do certame. O edital n. 1/2022 (ID 155495443) foi retificado pelo edital n. 2/2022 (ID 155495444). O item “3.2. OBRAS EDIFICAÇÕES E URBANISMO (CÓDIGO 102), do Anexo I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO” foi alterado e passou a conter novo conteúdo programático. O conteúdo das questões 11, 26 e 29 possuem o gabarito a letra “E” e contêm a seguinte redação: Questão 11 Assinale a alternativa que corresponde a uma das metas do Eixo 1 – Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica, do II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres (II PDPM) 2020 – 2023. (A) Aumentar o número de mulheres participando da formulação e implementação das políticas públicas pormeio da representação em conselhos, fóruns e comitês. (B) Incluir programas que contemplem a temática de gênero na política educacional do Distrito Federal. (C) Implantar o Centro Especializado de Saúde da Mulher (CESMU) nas regiões de saúde do Distrito Federal. (D) Reduzir os índices de violência contra as mulheres e defeminicídios. (E) Aumentar o número de parcerias com organizações governamentais e não governamentais para o desenvolvimento de ações de promoção da igualdade de gênero e oferta de cursos para mulheres por meio da Rede Sou Mais Mulher. Questão 26 A respeito da fiscalização durante a instalação do canteiro de obra, no que se refere às instalações provisórias, assinale a alternativa correta. (A) Por ser uma instalação provisória, a norma técnica recomenda isolação dupla ou reforçada quando for destinada à alimentação de máquinas e equipamentos. (B) Quando destinados à alimentação de máquinas e equipamentos, os circuitos não precisam ser reforçados por estarem em instalações provisórias. (C) Os circuitos energizados em extra baixa tensão podem ser instalados em conjunto como os circuitos energizados em alta tensão, respeitadas as definiçõesde projeto. (D) Os circuitos de iluminação e tomadas devem ser juntos. (E) Apesar de ser instalação provisória, deve ter sistema de SPDA. Questão 29 – Questão 29 Entre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS),há os que são aplicados diretamente na construção civil. Assinale a alternativa que indica esses objetivos. (A) Cidades e comunidades sustentáveis; acesso à água limpa e saneamento; a construção de infraestruturas eficientes em geração e consumo de energia; e vida terrestre. (B) Educação de qualidade; ação contra a mudança climática; e redução das desigualdades. (C) Cidades e comunidades sustentáveis; indústria, inovação e infraestrutura; a construção de infraestruturas eficientes em geração e consumo de energia; e a redução das mudanças climáticas e consumo de recursos naturais. (D) Educação de qualidade; trabalho decente e crescimento econômico; e energia limpa e acessível. (E) Cidades e comunidades sustentáveis; acesso à água limpa e saneamento; a construção de infraestruturas eficientes em geração e consumo de energia; e a redução das mudanças climáticas e consumo de recursos naturais. Em análise de cognição sumária, os temas exigidos na prova do certame possuem previsão nos instrumentos convocatórios. A questão n. 11 tem previsão no edital, pois a matéria está inserida dentro do Plano Distrital de Política Para Mulheres II. O referido plano consta na parte de conhecimentos gerais do edital n. 1. No que tange a questão n. 26 (da prova do tipo A), sem embargo de a matéria relacionada ao sistema SPDA tenha previsão na NR-18 do Ministério do Trabalho, não significa que se trate de conteúdo programático sem previsão na norma editalícia ou que impeça a banca examinadora de exigir o conhecimento do tema. Ao contrário. O edital n. 2/2022 - ATUB previu os conteúdos de "canteiros de obras", "instalações provisórias" e de "fiscalização de obras e edificações". Tratam-se de áreas de conhecimento passível de exigência do candidato, pois inerente às exigências cabíveis ou não nas instalações elétricas de instalações provisórias em obras. Quanto ao enunciado n. 29 (da prova do tipo A), o edital n. 2/2022 – ATUB previu o conteúdo de "sustentabilidade e suas aplicações na engenharia civil e na arquitetura". Igualmente, a previsão do tema na política de desenvolvimento sustentável no Brasil estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU), não significa que se trate de conteúdo programático sem previsão na norma editalícia ou que impeça a banca examinadora de exigir o conhecimento do tema. É área de conhecimento passível de exigência do candidato, pois inerente ao conceito de sustentabilidade e as aplicações na engenharia civil e na arquitetura. Também não há “erro grosseiro” no item E, da questão 29, prova objetiva tipo A. Conquanto a banca examinadora tenha utilizado a expressão “acesso à água limpa e saneamento” [ao invés de usar “água potável e saneamento”], cuidam-se de afirmações com identidade semântica e não impediram os candidatos de alcançarem o significado da assertiva. Em juízo de cognição sumária, evidencia-se que a autora não obteve a pontuação exigida para ter corrigida a prova discursiva (não foi aprovada e nem classificada). A pontuação obtida na prova objetiva foi de 46,37. Foi eliminada do certame com base no item 13.4. do edital (ID 155498250 - resultado preliminar da prova objetiva e pontuação da candidata). O item 13.4 estabelece que serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total máxima permitida para a prova objetiva, desde que não se enquadrem nas condições de eliminação constantes do subitem 13.3. Os documentos acostados não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, eventual incompatibilidade do conteúdo descrito no edital e o cobrado na prova objetiva. Inviável a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se. CITEM-SE. Em suas razões recursais (ID 46495188), a agravante/autora alega, em síntese, a nulidade das questões 11, 26 e 29 da prova objetiva (Tipo A) do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área de Especialização: Obras, Edificações e Urbanismo (Código 102), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o qual é regido pelo Edital Concurso Público n.o 01/2022 - ATUB, de 18 de novembro de 2022, ao argumento de que todas elas abordaram conteúdos não previstos no referido edital. Ao fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado aos agravados/réus atribuam à agravante/autora a pontuação correspondente à anulação das questões 11, 26 e 29, da prova objetiva (Tipo A) do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área de Especialização: Obras, Edificações e Urbanismo (Código 102), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o qual é regido pelo Edital Concurso Público n.o 01/2022 - ATUB, de 18 de novembro de 2022, e, por conseguinte, corrijam sua prova discursiva, possibilitando-a a participar das próximas etapas do certame. No mérito, propugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, não estando ainda sequer angularizada a relação processual na origem, a prova documental produzida unilateralmente pela agravante/autora, sem a oportunidade do exercício do contraditório pela parte agravada não constitui prova pré-constituída robusta a afastar, de plano, a presunção de certeza do ato administrativo impugnado. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora